Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EM AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de conhecimento cumulada com consignação das chaves de imóvel. 1.1. Nesta sede, a parte apelante pugna pela reforma da sentença apenas quanto aos honorários fixados. Aduz que o valor arbitrado é desproporcional à lide. Afirma que o percentual fixado deve incidir sobre o valor do proveito econômico, que no caso é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ou de forma equitativa. Sustenta que o valor atribuído anteriormente à causa era de R$ 6.251,76, tendo sido alterado para R$ 78.261,12, exclusivamente, por determinação do juízo de origem.
2. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, segundo a qual: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” 2.1. Considerando que não houve condenação no caso concreto, tendo apenas o proveito econômico disposto no acordo entre as partes, forçoso concluir pela adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de forma a harmonizá-la com a ordem de preferência disposta no art. 85, §2o, do CPC. 2.2. Precedente turmário: “(...) 3. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” Precedente do STJ. 4. Sendo mensurável o proveito econômico do autor, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre esta importância e não sobre o valor atualizado da causa.(...)” (07038323020208070001 Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 2.4. Deve ser aplicado o percentual fixado em sentença sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em observância ao art. 85, §2o, do CPC.
3. Recurso provido.